Tribunal: CARF
Processo: 16327.913529/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913529/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.824 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, ainda que o tenha feito apenas
parcialmente, cabe o provimento do recurso voluntário naquilo que restou
comprovado.
Direito creditório parcialmente reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 2.113.368,74 (valor
original) e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913529/2009-99
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

Relatório
Volta à apreciação desta Turma, após o cumprimento da diligência
determinada pela Resolução no 1402-000.313 - 4a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de
09 de dezembro de 2015, o recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 15a T/DRJ/RJ1 em 16/12/2013 (fls. 102/106) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada (fls. 2/11) contra o decidido pela
DEINF/São Paulo/SP mediante Despacho Decisório de 07/10/2009, no de rastreamento
848715723 (fls. 18):

A decisão da DRJ foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2008
PER/DCOMP.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

Não comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, deixa-se de
homologar a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Com a interposição de RV (fls. 113/121), os autos subiram ao CARF, sendo
apreciado por esta Turma e baixados em diligência, conforme Resolução citada no preâmbulo,
cujo relatório, da lavra do então Relator, Conselheiro Frederico Augusto Gomes de Alencar, por
bem resumir os fatos e pela concisão, adoto e transcrevo (fls. 206/210):
“Trata o presente processo da declaração de compensação – PER/DCOMP no
04534.93362.240409.1.3.042895 (fls. 54/59), em que o interessado aponta um crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL – CÓDIGO 2469, referente ao
mês de agosto de 2008, no valor original de R$ 2.740.609,34. O pagamento foi
efetuado em 30/09/2008, no valor de R$ 3.820.163,07 (fl. 50). Com o referido crédito,
o interessado compensou um débito de CSLL – CÓDIGO 6758-01-PA 2008,
vencimento em 21/03/2009, no valor de R$ 2.652.761,36. A declaração de
compensação foi entregue em 24/09/2009.
O Despacho Decisório no 848715723, de 07/10/2009 (fl. 18), não reconheceu o crédito
em questão, uma vez que o pagamento informado já foi utilizado para pagamentos de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados, e não homologou a compensação declarada.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 19/10/2009 (doc. fls. 69), o
interessado apresentou manifestação de inconformidade em 18/11/2009 (fl. 02/11),
alegando em síntese que:
° em agosto de 2008, apurou em DIPJ saldo de CSLL a pagar no valor de R$
2.193.735,51;
° por equívoco, recolheu de CSLL um valor muito superior ao de fato apurado,
montando a importância de R$ 3.820.163,07, ocasionando divergência entre o valor
apurado informado na DIPJ e o valor efetivamente recolhido;
° identificado o equívoco na apuração e no recolhimento da CSLL, foi constituído um
crédito a compensar, conforme PER/DCOMP no 04534.93362.240409.1.3.042895,
crédito este usado para quitar um débito também de CSLL, referente ao ajuste anual
do exercício de 2008, com vencimento em 31/03/2009;
° porém, não foi alterado o valor do débito confessado em DCTF original, referente ao
período de agosto/2008, permanecendo a informação de que o valor devido a título de
CSLL nesse período corresponde a R$ 3.820.163,07, quando, na realidade, o valor
correto seria R$ 2.193.735,51 como anteriormente já citado;
° o fato de ter apresentado o PER/DCOMP antes de retificar a DCTF gerou
inconsistência entre o valor declarado em DCTF e o declarado no PER/DCOMP,
impossibilitando, assim, o devido cruzamento das informações via sistema;
° a conseqüência foi a emissão do Despacho Decisório no qual as autoridades do fisco
entenderam que o valor pago por meio do Darf informado no PER/DCOMP, teria sido
utilizado na íntegra para quitação de débito relativo ao código 2469, período de
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

apuração de 31/08/2008, não restando saldo credor a ser compensado em períodos
anteriores e não homologando a compensação em questão;
° não se observou o equívoco antes da ciência do Despacho Decisório em questão;
° portanto, uma vez identificada à impossibilidade do adequado cruzamento dos
valores apurados com crédito em favor do interessado, se fez necessário retificar a
DCTF relativa ao período de apuração de agosto/2008, para constar corretamente o
valor de CSLL apurado em agosto/2008, qual seja, R$ 2.193.735,51;
° diante dos fatos, foi providenciada a DCTF retificadora, alterando o valor do débito
de CSLL apurado de R$ 3.820.163,07 para R$ 2.193.735,51, constituindo, assim,
crédito a compensar de pagamento indevido ou a maior;
° o entendimento em comento não pode prosperar, pois o crédito tributário exigido não
é devido, tratando-se tão somente de erro no preenchimento de DCTF, encontrando-se
desta forma, extinto nos termos do disposto no artigo 170 do CTN;
° é dever da administração a busca pela verdade material;
° ao invés de não homologar de plano a compensação, deveria ter intimado o
interessado a apresentar os documentos comprobatórios da existência do crédito, tais
como DIPJ, o DARF entre outros;
° cabe lembrar que a RFB tem acesso a todas as declarações do contribuinte, bem
como ao DARF de recolhimento;
° assim, restou comprovado o equivoco cometido quando do preenchimento do
PER/DCOMP, motivo pelo qual o referido erro, puramente material, não poderia ter
sido utilizado como razão para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado;
° isto posto, requer seja provida a presente manifestação de inconformidade,
desconstituindo-se a exigência fiscal formulada, reconhecida a DCTF retificadora e
conseqüentemente o crédito tributário, homologando-se o pedido de compensação”.
Com o seguinte encaminhamento do voto pela conversão do julgamento em
diligência:
“O recurso voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se constata, o Despacho Decisório de fls.18, proferido em 07/10/2009, não
homologou a compensação em questão, sob a alegação de ter sido constatado que o
Darf informado no PER/DCOMP já fora utilizado para pagamentos de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito informado
no PER/DCOMP.
Alega a interessada que na DIPJ de 2009, ano calendário de 2008, transmitida em
16/10/2009, informou como débito de CSLL, para o mês de agosto de 2008, o valor de
R$ 2.193.735,51, tendo recolhido, em 30/09/2008, o montante de R$ 3.820.163,07
(Darf, fl. 50), valor superior ao apurado.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

Posteriormente, informa à fl. 03, que deixou de alterar o debito do período de
agosto/2008, confessado em DCTF, no valor de R$ 3.820.163,07, para R$
2.193.735,51, sendo este o motivo da não homologação do PER/DCOMP em questão.
Alega, ainda, que não havia observado tal equivoco (erro material) antes da ciência do
Despacho Decisório, e que em 16/11/2009 (fl. 61/64), transmitiu a DCTF retificadora,
referente a agosto 2008, alterando o débito de R$ 3.820.163,07, para R$ 2.193.735,51,
constituindo adequadamente o crédito a compensar, referente a pagamento indevido
ou a maior.
Como visto, o Despacho Decisório foi proferido em 07/10/2009 (fl. 18), com ciência
do contribuinte em 19/10/2009 (fl. 69); e a DIPJ que registra o débito de agosto/2008,
no valor de R$ 2.193.735,51 (fl. 47/48), foi entregue em 16/10/2009. Como se vê, a
DIPJ em questão foi entregue após a emissão do Despacho Decisório, porém antes da
sua ciência pelo interessado.
Isto posto, a cronologia dos fatos mostra que a DCTF retificadora que alterou o débito
confessado de R$ 3.820.163,07 para R$ 2.193.735,51 foi apresentada em 16/11/2009,
já depois da ciência do Despacho Decisório, que ocorreu em 19/10/2009 (fl. 18).
A recorrente até traz em seu recurso parte da documentação, fls. 146/168 -
demonstrativo de apuração CSLL, razão contábil do mês de agosto/2008, balancete de
verificação -, que, em tese, suportam seus argumentos, mas há nas cópias trazidas
carimbo aposto com os dizeres "sem ateste" que, a meu ver, precisa ser analisado face
aos documentos originais.
Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de origem verifique nos assentamentos
contábeis e declarações da recorrente se, de fato, houve o erro alegado, produzindo
relatório conclusivo”.
Baixados os autos à unidade de origem, a determinação foi cumprida pela
Autoridade Tributária local e encerrada através de relatório circunstanciado (Relatório de
Diligência – fls. 612/630) e juntada de intimações à contribuinte e subsequente resposta e
documentos acessados nos sistemas da RFB, inclusive SPED e ECF, além dos que já haviam
sido encartados pela própria interessada juntamente com o RV.
Cientificada, a recorrente deixou de se manifestar acerca da conclusão da
diligência (fls.635).
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade e cumprimento de todos os requisitos
inerentes ao recurso voluntário, de modo que o recebo e dele conheço.
Trata-se de matéria de prova, motivo da conversão do julgamento em
diligência, tendo o então Conselheiro Relator entendido haver argumentos da recorrente que
mereceriam a devolução dos autos para análise da unidade de origem a fim de que fossem
confirmadas (ou não) suas alegações.
Resumindo a lide, está-se diante de pedido de restituição/compensação
formulado pela contribuinte através o PER/DCOMP no 04534.93362.240409.1.3.042895 (fls.
54/59), em que o interessado aponta um crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
CSLL – CÓDIGO 2469, referente ao mês de agosto de 2008, no valor original de R$
2.740.609,34.
Para a decisão recorrida, esta comprovação restou inconclusiva, por isso, foi
negado provimento à MI.
De seu turno a recorrente aduziu que referido valor teria tido origem na
diferença entre a CSLL declarada na DCTF original (fls. 562) e a efetivamente devida, ou seja,
R$ 4.934.344,84 (-) R$ 2.193.735,51.
Ainda no discurso da recorrente, a composição deste número incluiria
“compensação” no valor de R$ 1.114.181,77 (+) pagamento em espécie (DARF – fls. 50), no
importe de R$ 3.820.163,07.
Confira-se:

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

Com a transmissão da DCTF retificadora (fls. 564), os dados passaram a ser os
seguintes:

No procedimento investigativo e informativo, após intimar a recorrente a
prestar esclarecimentos e dela receber respostas às indagações e realizar pesquisas nos sistemas
da RFB, juntando documentos, a Autoridade Fiscal que presidiu o evento elaborou substancioso,
detalhado e bem concatenado “Relatório de Diligência” (fls. 612/630), do qual se pinçam os
excertos abaixo:
“De observar-se que, tanto na DIPJ original quanto na retificadora, a “Ficha 16 - Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa”, registra para o P.A.
agosto/2008 valores idênticos (fls. 493 e 536).
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

Constata-se, também, que o Aviso de Recebimento/AR dos Correios, juntado às fls. 19 do
presente processo, mostra que o contribuinte tomou conhecimento do Despacho Decisório
de fls. 18 em 20/10/2009. Depois, portanto, de ter entregue a DIPJ Original/Cancelada no
1646969 (16/10/2009) em que constava o valor de CSLL a pagar de R$ 2.193.735,51.
E que a DIPJ Retificadora no1781689 não alterou tal valor.
(...)
CONFRONTO DO VALOR DA CSLL ESTIMATIVA 2008 A PAGAR/PAGO ENTRE OS
DEMONSTRATIVOS DO CONTRIBUINTE E OS REGISTROS DA RFB
Confrontando os valores CSLL estimativa do AC 2008, de acordo com os demonstrativos do
contribuinte e os dados extraídos dos registros dos programas da RFB, tem-se:

Em agosto/2008, no detalhe:

CONCLUSÃO
De recordar-se que o SPED ECF (em que as rubricas do plano de contas são vinculadas às
fichas e linhas da declaração de IRPJ e demais tributos), só se aplica a anos calendários a
partir de 2014.
Não tendo o contribuinte produzido (em desacordo com o requisitado no item 2 da
Intimação), um “demonstrativo analítico detalhado, apontando em que Fichas e Linhas da
DIPJ 2009 as receitas relativas às bases de cálculo de CSLL Estimativa do ano calendário
2008 foram oferecidas à tributação, vinculando CADA LINHA às respectivas rubricas do
plano de contas”, não foi possível confrontar a base de cálculo oferecida nos
demonstrativos de fls. 254 a 340, com os dados dos demonstrativos de resultado na DIPJ
(fichas 04B, 05B, 06Be 09B). Mais ainda porque os demonstrativos do contribuinte só
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

abrangem os meses de janeiro a julho, enquanto que a apuração de resultado da DIPJ é
anual.
Na Amostragem segregada quanto à base de cálculo, confrontaram-se as somas mensais do
grupo de contas 70000000000002 -"CONTAS DE RESULTADO CREDORAS", nos meses
janeiro e julho, entre o demonstrativo da base de cálculo da CSLL estimativa fornecido pelo
contribuinte (grupo 1) e os registros do SPED ECD. Não foram encontradas
impropriedades.
Atente-se para o fato de que os demais meses da DCTF, exceto agosto/2008, continuam não
refletindo os valores pagos e informados na DIPJ, conforme observação junto do item
“Confronto do Valor da CSLL Estimativa 2008 a Pagar/Pago (...) ” acima.
Por todo o exposto, do confronto entre valores da CSLL Estimativa a pagar/pago em
Agosto/2008, depreende-se que há diferença entre o demonstrativo do contribuinte, a Ficha
16, Linha 11, da DIPJ, e a DCTF retificadora ativa (R$ 2.193.735,51), de um lado, e o valor
pago em DARF (R$ 3.820.163,07), de outro”.
Foram juntados outros documentos que merecem a reprodução para melhor
visualização dos dados em discussão, como, por exemplo, a DIPJ retificadora (fls. 493) e Extrato
SIEF – RDOC – Consulta de Pagamentos (fls. 536 e 598, respectivamente):

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

E o comparativo do Balancete juntado pela recorrente junto com seu RV (fls.
158) com os dados extraídos pela condutora da diligência nos sistemas da RFB (fls. 567):

No detalhe:

-----x-----

No detalhe:

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

Seguindo:
Valor da estimativa de CSLL devida no mês de agosto/2008, conforme Ficha
16 – Linha 11 (fls. 536):

Valor da CSLL do mesmo período declarada na DCTF retificadora (fls. 564):

Forma de pagamento do débito (fls. 444)

Pois bem, embora o Relatório de Diligência não tenha afirmado
peremptoriamente que os dados pleiteados pela recorrente têm consistência, penso que a sua
leitura, conjugada com os documentos encartados (alguns deles reproduzidos neste voto),
permitem presumir haja fortes indícios da existência do direito creditório reclamado, ainda que
parcial.
Antes de prosseguir, bom lembrar que a respeito da permissibilidade de
retificação de DCTF após a edição do Despacho Decisório que denegou o direito creditório
pleiteado (caso dos autos), o tema resta superado e consolidado com a vigência do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015 (“...não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010...”).
E, no que tange à possibilidade de que pagamentos a maior de estimativas
mensais possam ser repetidos via restituição ou compensação, após longos debates, o tema
consolidou-se na esfera deste Tribunal com a edição da Súmula 84 do CARF: (“Pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação”), de forma que superado qualquer óbice neste
sentido.
Pois bem, embora, como dito acima, veja fortes indícios de que a recorrente
efetivamente tenha feito recolhimento da estimativa de CSLL de agosto/2008 a maior, há um
ponto que me intriga e que me levou a restringir o alcance do provimento do pedido.
Explico.
Inicialmente, para melhor fixação, destaco estar em discussão um possível
indébito de R$ 2.740.609,34 (PER/DCOMP – fls. 56) representado pela diferença entre o valor
da estimativa de CSLL do mês de agosto/2008 declarado na DCTF original (fls. 52) no montante
de R$ 4.934.344,84 e o seu valor posteriormente retificado pela contribuinte (DCTF retificadora
– fls. 564) no importe de R$ 2.193.735,50.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

Para quitar o débito originalmente declarado de R$ 4.934.344,84, a recorrente
vinculou os seguintes valores: R$ 3.820.163,07 (pagamento com DARF – fls. 50) e
“compensação” R$ 1.114.181,77 (não há comprovação desta informação).
Posteriormente, retificou a DCTF informando: que o débito correto seria R$
2.193.735,50 (DCTF retificadora – fls. 564 / DIPJ – fls. 536).
Para adimplir este “novo” débito (R$ 2.193.735,50) vinculou os seguintes
créditos: R$ 1.566.494,90 mediante pagamentos com DARF de R$ 486.941,17 (fls. 382) e R$
1.079.553,73, neste caso utilizando “parte” do mesmo DARF já informado acima no valor de R$
3.820.163,07 (fls. 50) -. Além disso, informou o montante de R$ 627.240,60 a título de
“compensação” (ou seja, OUTRO valor diferente do anterior e que, da mesma forma, não tem
comprovação desta informação nos autos).
Portanto,
há
mudanças
substanciais
nas
informações
coletadas,
especialmente os dois valores citados como “compensação”, no primeiro caso, R$
1.114.181,77 e, no segundo, R$ 627.240,60 (ambos sem nenhum documento comprobatório
a lhes dar suporte).
Assim, ainda que indícios existam de que houve recolhimento a maior da
estimativa da CSLL de agosto/2008, pelos comprovantes analisados entendo que este indébito
seria de R$ 2.113.368,74, ou seja, a diferença entre o débito correto de R$ 2.193.735,50 e o que
foi efetivamente recolhido e está comprovado nos autos com os DARF respectivos (fls. 50 e
382), ou seja, R$ 4.307.104,24 (R$ 3.820.163,07 + R$ 486.941,17) e não do que foi pleiteado
pela recorrente no PER/DCOMP (fls. 56) no importe de R$ 2.740.609,34.
Em outro e claro dizer, há uma diferença de R$ 627.240,60, EXATAMENTE
o valor que a recorrente informou como “compensação” em forma de crédito vinculado na
DCTF retificadora:

Importante destacar mais uma vez que este valor NÃO TEM
QUALQUER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS e, mais ainda, é o segundo montante
informado para a mesma operação, já que na DCTF original esta rubrica somava R$
1.114.181,77.
Em
claro exprimir, informações
divergentes
e diferentes e SEM
COMPROVAÇÃO EM AMBOS OS CASOS, fragilizando sua aceitação.
Resumindo, do valor em discussão relativo ao indébito de estimativa de CSLL
do mês de agosto de 2008 entendo comprovado o valor de R$ 2.113.368,74 e não R$
2.740.609,34 como requerido pela interessada.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta nos autos, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 2.113.368,74 (valor
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913529/2009-99

original) e homologar as compensações intentadas no PER/DCOMP no
04534.93362.240409.1.3.042895 (fls. 54/59), até o limite do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital